Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704684-08.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCIMAR VILARINDO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID 50541870, o apelante requer o adiamento do julgamento (inserido na pauta da 17a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 31/08/2023) por uma sessão, sob o fundamento de estar o patrono impossibilitado de comparecer em virtude de viagem profissional previamente agendada (ID 50541871). Defiro o pedido, haja vista ser o único advogado constituído para a defesa dos interesses do constituinte. Leve-se a julgamento na sessão presencial subsequente, considerando o requerimento já formulado em ID 49827462. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator